Tribunal: STF
Processo: Rcl 91364
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Pedro Henrique de Almeida Nascimento contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Itatiaia/RJ, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.
O reclamante alega, em síntese, que:

“No dia 25 de fevereiro de 2026, esta defesa protocolou pedido de acesso ao processo 0000135-50.2026.8.19.0081.
O acesso já foi devidamente deferido no âmbito do inquérito policial, sob o nº 099- 00303/2026, tendo sido informado na referida delegacia que o presente inquérito foi distribuído a justiça e autuado sob o nº 0000135-50.2026.8.19.0081, em trâmite na Vara única da comarca de Itatiaia-RJ. 
Entretanto, até a presente data, o processo ainda não foi disponibilizado para consulta. 
Desta forma necessário foi tentar contato telefônico inúmeras vezes a fim de conseguir tal acesso, além de e-mail.
Assim, temos que apenas por meio de ligação, foram 6 (seis) tentativas, em dias diferentes para instrumentalizar o direito manifesto de acesso ao referido processo, o que até a presente data foi negado.”

Ao final, requer

“a. Medida Liminar inaudita altera pars, antes do parecer da PGR, para que seja determinada a imediata disponibilização do acesso integral aos autos por parte do Magistrado. 
b. Seja a PGR intimada a exarar parecer nos presentes autos; 
c. Procedência da Reclamação confirmando a liminar e declarar a violação da Súmula Vinculante nº 14, assegurando o respeito às prerrogativas do advogado e à ampla defesa do Reclamante;”.
É o relatório. Decido.
Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Com a resposta, voltem conclusos.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente